Tribunal: TJDFT
Processo: 0702047-06.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Violência doméstica. Provas. Individualização da pena. Fração de aumento.
1 - A mudança pela vítima, em juízo, de suas declarações sobre como os fatos teriam acontecido, em nítida intenção de evitar que o réu, seu ex-companheiro, seja condenado, não leva necessariamente a absolvição, sobretudo, se existem provas materiais (conversas em aplicativo) e testemunhais de que ocorreu a violência doméstica e os demais crimes objeto da denúncia.
2 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta.
3 – Apelação provida em parte.